Tribunal: TJES
Processo: 5015103-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a exclusão de registro mantido no Sistema de Informações de Crédito – SCR, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.

A decisão fundamentou-se na presença da probabilidade do direito, evidenciada por documentos indicativos da quitação do débito, e no perigo de dano decorrente da permanência do apontamento em sistema oficial de informações creditícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) se o registro no SCR possui potencial lesivo apto a justificar a medida; (iii) se houve violação ao contraditório pela concessão da tutela inaudita altera pars; e (iv) se as astreintes fixadas revelam-se desproporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, admitindo-se juízo de cognição sumária, nos termos do art. 300 do CPC.
5. Documentos acostados indicam a quitação do débito e a manutenção do apontamento no SCR, evidenciando plausibilidade da alegação e risco de prejuízo à esfera creditícia da parte autora.
6. O SCR, embora não se equipare integralmente aos cadastros privados de inadimplência, constitui sistema oficial utilizado para análise de risco pelas instituições financeiras, possuindo repercussão concreta na concessão de crédito.
7. A concessão da tutela provisória sem prévia oitiva da parte contrária encontra amparo no art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, inexistindo nulidade.
8. A multa diária fixada observa os parâmetros do art. 537 do CPC, não se mostrando manifestamente excessiva, podendo ser revista caso evidenciado descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A demonstração, em cognição sumária, de quitação de débito e da permanência de registro no Sistema de Informações de Crédito – SCR autoriza a concessão de tutela provisória para determinar sua exclusão, quando evidenciado risco à esfera creditícia do consumidor. 2. A fixação de astreintes em valor compatível com a obrigação imposta e com a capacidade econômica da parte não configura excesso, podendo ser revista se constatada desproporcionalidade superveniente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 300; 537; 1.015, I; 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, APCV 5108537-56.2024.8.13.0024, 15ª Câmara Cível, Relª Desª Ivone Guilarducci, j. 17.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015103-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ROMARA QUELER DOS REIS NASCIMENTO KAMKE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a exclusão de registro mantido no Sistema de Informações de Crédito – SCR, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.

A decisão fundamentou-se na presença da probabilidade do direito, evidenciada por documentos indicativos da quitação do débito, e no perigo de dano decorrente da permanência do apontamento em sistema oficial de informações creditícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) se o registro no SCR possui potencial lesivo apto a justificar a medida; (iii) se houve violação ao contraditório pela concessão da tutela inaudita altera pars; e (iv) se as astreintes fixadas revelam-se desproporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, admitindo-se juízo de cognição sumária, nos termos do art. 300 do CPC.
5. Documentos acostados indicam a quitação do débito e a manutenção do apontamento no SCR, evidenciando plausibilidade da alegação e risco de prejuízo à esfera creditícia da parte autora.
6. O SCR, embora não se equipare integralmente aos cadastros privados de inadimplência, constitui sistema oficial utilizado para análise de risco pelas instituições financeiras, possuindo repercussão concreta na concessão de crédito.
7. A concessão da tutela provisória sem prévia oitiva da parte contrária encontra amparo no art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, inexistindo nulidade.
8. A multa diária fixada observa os parâmetros do art. 537 do CPC, não se mostrando manifestamente excessiva, podendo ser revista caso evidenciado descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A demonstração, em cognição sumária, de quitação de débito e da permanência de registro no Sistema de Informações de Crédito – SCR autoriza a concessão de tutela provisória para determinar sua exclusão, quando evidenciado risco à esfera creditícia do consumidor. 2. A fixação de astreintes em valor compatível com a obrigação imposta e com a capacidade econômica da parte não configura excesso, podendo ser revista se constatada desproporcionalidade superveniente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 300; 537; 1.015, I; 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, APCV 5108537-56.2024.8.13.0024, 15ª Câmara Cível, Relª Desª Ivone Guilarducci, j. 17.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015103-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: ROMARA QUELER DOS REIS NASCIMENTO KAMKE

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 5004521-28.2024.8.08.0012, ajuizada por
ROMARA QUELER DOS REIS NASCIMENTO KAMKE
, por meio da qual foi deferida tutela provisória de urgência para determinar a baixa do registro existente junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Consta da decisão recorrida que o magistrado singular reconheceu, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, assentando que os documentos acostados aos autos demonstrariam, em tese, a quitação do débito objeto da controvérsia, bem como a manutenção do apontamento perante o SCR após o pagamento da obrigação. Consignou-se, ainda, que a permanência da restrição poderia acarretar prejuízos à imagem, ao crédito e à dignidade da parte autora, reputando-se presente o perigo de dano. A decisão também destacou inexistir risco de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual reversão futura permitiria nova inserção da informação no sistema. Em sede recursal preliminar, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese: (i) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, alegando inexistir probabilidade do direito invocado; (ii) que o Sistema de Informações de Crédito – SCR não constitui cadastro restritivo de crédito, mas mero sistema de informações do Banco Central; (iii) que o registro impugnado refere-se a período pretérito, anterior à quitação da dívida, razão pela qual seria legítima sua manutenção histórica; (iv) que não houve comprovação de negativa de crédito sofrida pela agravada; (v) ocorrência de afronta ao contraditório e à ampla defesa, diante da concessão da tutela sem prévia oitiva da instituição financeira; (vi) excesso e desproporcionalidade das astreintes fixadas, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitadas a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sobretudo diante do valor da dívida discutida; e (vii) possibilidade de enriquecimento sem causa da parte agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a tutela antecipada deferida pelo Juízo de origem ou, subsidiariamente, reduzir ou afastar a multa cominatória arbitrada.

A agravada, embora devidamente intimada para apresentação de contrarrazões, deixou transcorrer in albis o prazo legal.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos, quanto os intrínsecos, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao BANCO BRADESCO S.A. a exclusão de apontamento existente junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

Inicialmente, cumpre destacar que a tutela provisória de urgência encontra-se disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A análise própria das tutelas de urgência é realizada em sede de cognição sumária, não se exigindo prova cabal ou exauriente do direito invocado, bastando a presença de elementos indiciários aptos a demonstrar plausibilidade jurídica da pretensão deduzida.

No caso concreto, verifica-se que a parte agravada acostou documentação indicativa da quitação do débito discutido, ao mesmo tempo em que apresentou consulta demonstrando a permanência do apontamento perante o SCR após a alegada regularização da obrigação. Tais elementos foram reputados suficientes pelo Juízo de origem para o deferimento da tutela provisória, entendimento que, ao menos neste momento processual, não se mostra teratológico ou dissociado dos elementos constantes dos autos.

A alegação do agravante de que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo não afasta, por si só, a potencialidade lesiva decorrente da manutenção de registros reputados indevidos perante sistemas oficiais de informação creditícia. Ainda que não se equipare integralmente aos cadastros tradicionais de inadimplência, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central constitui ferramenta utilizada pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito, possuindo inequívoca repercussão na esfera patrimonial e negocial do consumidor.

Ademais, o argumento recursal no sentido de que os registros seriam meramente históricos demanda incursão aprofundada em matéria probatória, providência incompatível com o estreito âmbito cognitivo do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela provisória, cabendo ainda registrar que, diferentemente do que alega o agravante, “[...]
a inscrição indevida de dados do consumidor no sistema de informações de crédito do Banco Central. Scr, ainda que não equiparada aos cadastros privados de inadimplência, possui natureza restritiva

[...] (TJMG; APCV 5108537-56.2024.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Ivone Guilarducci; Julg. 17/04/2026; DJEMG
29/04/2026
)

No tocante à alegada violação ao contraditório, também não assiste razão ao agravante.

O próprio Código de Processo Civil admite a concessão de tutela provisória inaudita altera pars quando presentes elementos que evidenciem urgência e risco de ineficácia da medida, nos termos do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC:

“
Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência
;”

Logo, não há nulidade na decisão combatida pelo simples fato de ter sido proferida sem prévia manifestação da instituição financeira.

Quanto às astreintes, observa-se que a multa diária foi arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nos termos do art. 537 do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

A finalidade da multa cominatória consiste em compelir a parte ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta, possuindo caráter coercitivo e inibitório.

No presente caso, não vislumbro, neste momento processual, manifesta exorbitância apta a justificar a intervenção deste Tribunal. O valor arbitrado revela-se compatível com a obrigação imposta, especialmente considerando a capacidade econômica da instituição financeira agravante e a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial.

Cumpre salientar, ademais, que eventual excesso poderá ser revisto posteriormente pelo Juízo de origem, inclusive na fase executiva, caso verificado descompasso entre o montante consolidado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Importa consignar, ainda, que a ausência de apresentação de contrarrazões pela agravada não induz, por si só, à procedência do recurso. Isso porque o sistema recursal brasileiro não admite presunção automática de veracidade das alegações recursais em razão da inércia da parte recorrida, incumbindo ao Tribunal proceder ao exame da legalidade, legitimidade e correção da decisão impugnada à luz dos elementos constantes dos autos e do ordenamento jurídico aplicável.

A ausência de contrarrazões implica mera preclusão da faculdade processual de resposta, não produzindo efeitos materiais equivalentes à revelia nem importando reconhecimento tácito das razões recursais.

Nesse contexto, examinados os fundamentos recursais e os elementos constantes dos autos, conclui-se pela manutenção integral da decisão agravada.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar